Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
' Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748905-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI ANTONIA DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLI ANTÔNIA DE OLIVEIRA LOPES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0720626-93.2025.8.07.0020, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 254514644 do processo originário): “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de ID 253628154, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 7.948,75, valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias.”. Em suas razões recursais (ID 78121639), alega que a ação originária tem por objeto a declaração de quitação de dívida perante o Banco Santander (Brasil) S.A., com o objetivo de cessar cobranças mensais que considera indevidas, relacionadas aos cartões de crédito final 1719 e 3301. Sustenta que, por ser pessoa idosa, com quase 80 anos, e possuir gastos mensais com saúde, moradia e empréstimos consignados, não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência, bem como documentos comprobatórios exigidos pelo juízo, tais como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda, além de documentos que demonstram despesas mensais com plano de saúde, condomínio e descontos em sua pensão por empréstimos consignados. Argumenta que sua renda bruta mensal é de R$ 7.948,75, mas que, após os descontos obrigatórios, sua renda líquida é de apenas R$ 894,98, valor insuficiente para suportar os custos do processo. Refuta a fundamentação da decisão agravada, que considerou apenas a renda bruta da agravante, sem levar em conta os compromissos financeiros essenciais e os descontos compulsórios. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão e antecipação da tutela recursal para: a) deferir os benefícios da justiça gratuita à agravante; b) determinar a imediata suspensão das cobranças indevidas na conta da autora e; c) excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. Verifica-se que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Em razão dessa decisão, não houve apreciação do pedido de tutela de urgência, mediante o qual a agravante pleiteou que o Banco agravado fosse compelido a se abster de efetuar descontos em sua conta corrente, bem como a proceder à exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Nesse contexto, constata-se que o pedido de tutela de urgência ainda não foi objeto de análise pelo juízo de origem. Assim, eventual apreciação direta por este Tribunal importaria em indevida supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto. Destarte, após o regular recolhimento das custas ou eventual deferimento da gratuidade de justiça, competirá ao juízo a quo examinar o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Superada essa questão, passo, doravante, a apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; ci) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em comento, verifico que a agravante comprovou que recebe pensão, cujo rendimento bruto é no valor de R$ 7.948,75 e rendimento líquido no importe de R$ 5.005,58 (ID 253628154, autos de origem). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Além disso, a agravante juntou os extratos bancários que demonstram baixa movimentação financeira. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o indeferimento da inicial. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora